Tribunal: TJMT
Processo: 1005516-35.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005516-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Prazo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EWELYZE PROTASIEWYTCH - CPF: 057.319.819-57 (ADVOGADO), AIRTON ROBERTO VALERIO - CPF: 279.189.399-72 (AGRAVANTE), PLACOCENTRO DRYWALL, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 06.354.728/0001-06 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA PAIXAO LTDA - ME - CNPJ: 07.854.065/0001-43 (AGRAVANTE), TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 09.010.658/0001-59 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (PROCURADOR), LUIZ JOSE DOS SANTOS - CPF: 582.352.999-68 (AGRAVANTE), GABRIELA COCCO BUSANELLO - CPF: 847.696.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECORRIBILIDADE PELO AGRAVO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CPC – DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MÉRITO – SENTENÇA DEVIDAMENTE PUBLICADA – TRÂNSITO EM JULGADO CORRETO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, estabelece que
“Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

2-

Depreende-se dos autos a total falta de recurso pela parte ora agravante, e, a despeito de se publicar a sentença por duas vezes, certamente que a primeira é que vale. Não há como se alegar nulidade no caso em apreço, ante o decurso do prazo da primeira publicação sem recursos.
Logo, de fato, ocorreu o trânsito em julgado sem o devido recurso da parte recorrente, devendo o cumprimento de sentença prosseguir sem que se acolha a nulidade alegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1005516-35.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: AIRTON ROBERTO VALERIO, PLACOCENTRO DRYWALL, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME, TRANSPORTADORA PAIXÃO LTDA – ME e LUIZ JOSÉ DOS SANTOS

AGRAVADO: TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AIRTON ROBERTO VALERIO, PLACOCENTRO DRYWALL, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME, TRANSPORTADORA PAIXÃO LTDA – ME e LUIZ JOSÉ DOS SANTOS
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença na Ação para Concessão de Tutela Antecipada Cautelar de Urgência nº 1000075-68.2016.8.11.0005 da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, em que se indeferiu pedido de reconhecimento de nulidade.

Os agravantes relatam que “
na data de 15 de janeiro de 2020 houve a prolação de sentença nos referidos autos. No dia 09 de março foi enviada para publicação do diário do dia 14/02/2020 (sexta feira), no entanto, a publicação foi efetivada no dia 17/02/2020 (segunda feira), iniciando-se o prazo de apelação no dia 18/02 e finalizando no dia 11/03
”.

Aduzem que “
foi divulgado portaria, informando que os dias 24 e 25 de fevereiro o expediente estaria suspenso, retornando apenas no dia 26, após às 13 horas
”.

Sustentam que “
o prazo começou a contar apenas no dia 18/02, e contando os 15 dias úteis, o prazo apenas se findaria no dia 11/03
”.

Argumentam que, entretanto, “
a secretaria certificou o trânsito em julgado em data de 10/03/2020 às 09:35 da manhã, enviando o processo concluso e cerceando o prazo de Apelação dos agravantes que poderiam apresentar a mesma até a data de 11/03/2020
”.

Em suma, requerem o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final (id. 122557952).

A liminar foi indeferida (id. 122861469).

Em contrarrazões, pede-se o não conhecimento do recurso ou seu desprovimento (id. 123667499).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte agravada defende que, “
querendo os agravantes impugnar a decisão dos embargos declaratórios opostos, deveriam desde logo apresentar o competente recurso de Apelação, uma vez que o novo Estatuto Processual atribuiu ao relator o juízo de admissibilidade recursal
”, de modo que o agravo de instrumento não seria cabível.

Entretanto, a decisão foi proferida em cumprimento de sentença.

O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, estabelece que
“Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença
ou de cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário”.

Portanto, a decisão é recorrível pelo agravo de instrumento.

REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AIRTON ROBERTO VALERIO, PLACOCENTRO DRYWALL, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME, TRANSPORTADORA PAIXÃO LTDA – ME e LUIZ JOSÉ DOS SANTOS
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença na Ação para Concessão de Tutela Antecipada Cautelar de Urgência nº 1000075-68.2016.8.11.0005 da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, em que se indeferiu pedido de reconhecimento de nulidade.

Os agravantes relatam que “
na data de 15 de janeiro de 2020 houve a prolação de sentença nos referidos autos. No dia 09 de março foi enviada para publicação do diário do dia 14/02/2020 (sexta feira), no entanto, a publicação foi efetivada no dia 17/02/2020 (segunda feira), iniciando-se o prazo de apelação no dia 18/02 e finalizando no dia 11/03
”.

Aduzem que “
foi divulgado portaria, informando que os dias 24 e 25 de fevereiro o expediente estaria suspenso, retornando apenas no dia 26, após às 13 horas
”.

Sustentam que “
o prazo começou a contar apenas no dia 18/02, e contando os 15 dias úteis, o prazo apenas se findaria no dia 11/03
”.

Argumentam que, entretanto, “
a secretaria certificou o trânsito em julgado em data de 10/03/2020 às 09:35 da manhã, enviando o processo concluso e cerceando o prazo de Apelação dos agravantes que poderiam apresentar a mesma até a data de 11/03/2020
”.

Assim, requerem o reconhecimento de nulidade no trânsito em julgado.

Pois bem.

A sentença foi disponibilizada no DJE 10678, em 14/02/2020:

“Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADAProcesso Número: 1000075-68.2016.8.11.0005Parte(s) Polo Ativo:TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERENTE)Advogado(s) Polo Ativo:GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO(A))PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))Parte(s) Polo Passivo:TRANSPORTADORA PAIXAO LTDA - ME (REQUERIDO)TRANSBELATO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)Luiz Jose dos Santos (REQUERIDO)Advogado(s) Polo Passivo: EWELYZE PROTASIEWYTCH OAB - PR54953 (ADVOGADO(A))ESTADO

DE

MATO

GROSSO

PODER

JUDICIÁRIO

1ª

VARA

CÍVEL

DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000075-68.2016.8.11.0005. REQUERENTE:

TRANSRIO

TRANSPORTES

E

LOGISTICA

LTDA

-

ME REQUERIDO: TRANSBELATO TRANSPORTES LTDA - ME, TRANSPORTADORA

PAIXAO

LTDA

-

ME,

LUIZ

JOSE

DOS

SANTOS

Vistos etc.

Trata-se

de

Ação

para

Concessão

de

Tutela

Antecipada

Cautelar

de Urgência

ajuizada

por

TRANSRIO

TRANSPORTES

E

LOGISTICA

LTDA

em face

de

TRANSBELATO

TRANSPORTES

LTDA

ME,

TRANSPORTADORA PAIXÃO

LTDA-ME,

LUIZ

JOSE

DOS

SANTOS

e

AIRTON

ROBERTO VALERIO.

Relata

a

parte

autora

que

fora

contratada

para

efetivação

de transporte

de

carga

pela

empresa

Web

Cotton

Comércio

de

Commodities Eireli,

com

a

carga

saindo

da

cidade

de

São

José

do

Rio

Claro/MT

para

a cidade

de

Castro/PR.

Aduz

que

para

a

realização

do

transporte,

a

mesma subcontratou

as

empresas

requeridas,

as

quais

disponibilizaram

veículos para

o

carregamento.

Afirma

que

acertaram

o

valor

do

frete

e cientificaram

os

proprietários

e

condutores

dos

veículos

como

proceder com

o

carregamento

do

produto,

contudo,

afirmam

que

os

condutores

dos veículos

chegaram

após

o

horário

que

a

empresa

realizava

o carregamento, tendo sido remarcado o carregamento para a segunda-feira,

dia

28 de

novembro

de

2016.

Assevera

que

após

o carregamento,

os

requeridos

se

recusaram

a

realizar

o

transporte

do produto,

sob

a

alegação

de

que

não

mais

concordavam

com

os

valores

do frete

e

tinham

direito

as

diárias

pelos

dias

que

ficaram

esperando

para efetuar

o

carregamento.

Atesta

que

o

produto

corre

risco

de

se

perder, tendo

em

vista

as

condições

climáticas

em

que

se

encontram,

tendo

sido proposto

por

eles

o

pagamento

das

referidas

diárias.

Contudo,

afirmam que

os

condutores

dos

veículos

se

recusaram

a

iniciar

o

transporte,

sob

o argumento

de

que

não

mais

concordavam

com

o

valor

do

frete.

Requereu que

iniciassem

imediatamente

o

referido

transporte

e

realizassem

a entrega

da

carga

no

local

determinado

em

prazo

razoável,

sob

pena

de fixação

de

multa

de

R$

1.000,00 (mil

reais)

por

dia,

alternativamente, pugnaram

que

os

condutores

liberassem

a

carga

para

o

transbordo

ser realizado

para

os

veículos

disponibilizados

por

elas,

argumentando

que nesse

caso

os

mesmos

só

possuíam

direitos

no

que

concerne

as

diárias, uma

vez

que

não

realizaram

os

fretes.

Foi

deferido

o

pedido

liminar,

e determinado

que

os

demandados

iniciassem

imediatamente

o

referido transporte

e

realizassem

a

entrega

da

carga

no

local

determinado

em prazo

razoável,

sob

pena

de

multa,

no

id.

4358149.

Foi

deferido

o

pedido dos

requeridos

e

condutores

dos

veículos,

Luiz

Jose

dos

Santos

e

Airton Roberto

Valério,

sendo

determinada

a

liberação

de

80%

dos

valores depositados

pela

parte

autora

em

favor

dos

mesmos,

no

id.

4371526.

No id.

4680572,

a

parte

autora

aditou

a

inicial,

pugnando

pela

determinação

de liberação

do

valor

remanescente

do

deposito

judicial

feito

pela

Requerente aos

Requeridos,

sob

o

argumento

que

o

transporte,

apesar

de

toda situação

fora

concluído.

Requereu

a

conservação

da

liminar

e

a condenação

dos

requeridos

ao

pagamento

do

valor

de

R$

R$

62.507,16 (sessenta

e

dois

mil

quinhentos

e

sete

reais

e

dezesseis

centavos),

a título

de

perdas

e

danos,

sob

o

argumento

que

diante

da

atitude

tomada pelos

Requeridos,

de

se

auto

executar,

e,

reter

a

mercadoria

sobre

os veículos

transportadores

por

mais

de

30 dias,

sob

a

alegação

de

que, após

o

carregamento,

não

mais

concordavam

com

o

valor

do

frete,

fez com

que

eles

tivessem

que

suportar

as

despesas

discriminadas:

NF

238 – Serviços

para

transbordo

e

armazenamento-

R$

8.850,00 (oito

mil duzentos

e

cinquenta

reais);

Pagamento

pela

parte

Requerente,

R$ 53.657,17 (cinquenta

e

três

mil

seiscentos

e

cinquenta

e

sete

reais

e dezessete

centavos).

A

parte

requerida

apresentou

contestação,

no

id. 8757475.

A

empresa

autora

apresentou

impugnação

a

contestação,

no

id. 9924580,

de

forma

intempestiva,

conforme

certidão

de

id.

18879380.

Foi realizada

audiência

de

instrução,

sendo

ouvida

uma

testemunha,

no

id. 19205758.

As

partes

apresentaram

razões

finais,

nos

ids.

18993089 e 19724849. Os autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO

E

DECIDO.

Da

análise

dos

autos,

verifica-se

que

consta declaração

de

horário

dos

veículos

que

chegaram

com

o

produto

na Empresa

Destilaria

de

Alcool

Libra

Ltda

na

data

de

25/11/2016,

por

volta das

18:20 horas,

no

id.

4348795.

Consta

dos

autos,

documentos comprovando

que

os

motoristas

da

parte

requerida

se

recusaram

a efetivar

a

entrega

dos

produtos

ao

destinatário,

no

id.

4680708,

retendo

a mercadoria

por

vários

dias.

Diante

da

demora

na

entrega

do

produto,

foi permitida

a

realização

de

transbordo

dos

produtos

para

outro

veículo contratado pelo próprio requerente, conforme documento de id. 4680708. Em

audiência

de

instrução,

foi

ouvida

a

testemunha

Dalvan

de

Oliveira Silva,

o

qual

confirmou

o

horário

do

recebimento

dos

veículos

para carregamento,

o

qual

ocorreu

após

o

horário

de

expediente,

sendo realizado

o

mesmo,

somente,

dois

dias

depois,

uma

vez

que

chegaram

na sexta-feira,

e

sábado

e

domingo

o

estabelecimento

não

era

aberto,

no

id. 19205761.

Das

Perdas

e

Danos

Sobre

as

perdas

e

danos,

o

art.

402,

do Código

Civil

disciplina:

“Art.

402.

Salvo

as

exceções

expressamente previstas

em

lei,

as

perdas

e

danos

devidas

ao

credor

abrangem,

além

do que

ele

efetivamente

perdeu

o

que

razoavelmente

deixou

de

lucrar."

No caso

em

concreto,

verifica-se

que

pelo

motivo

do

produto

ficar

retido

por vários

dias,

o

destinatário,

o

qual

seria

entregue

o

produto,

recusou

a carga

e

os

requerentes

deixaram

de

receber

pelo

produto

rejeitado

o importe

de

R$

53.657,17 (cinquenta

e

três

mil

seiscentos

e

cinquenta

e sete

reais

e

dezessete

centavos),

valor

pago

pela

carga,

conforme comprovante

de

pagamento

de

id.

4680722.

Vislumbra-se,

que

diante

do transbordo

e

armazenamento

feito

pela

requerente

foram

gastos

o

importe de

R$

8.850,00 (oito

mil

oitocentos

e

cinquenta

reais).

Dessa

forma, verifica-se

que

a

parte

autora

perdeu

e

deixou

de

lucrar

valores

diante

da demora

na

realização

do

frete,

possibilitando

a

condenação

dos requeridos

em

perdas

e

danos.

É

consabido

que

"As

perdas

e

danos,

bem como

eventuais

lucros

cessantes

devem

ser

cabalmente

comprovados para

que

haja

sua

reparação

(...)”

(TJSC,

Apelação

Cível.

Relator:

Des. Jairo

Fernandes

Gonçalves,

em

19.09.2011.)

Desta

forma,

possível

a condenação

da

parte

requerida

em

perdas

e

danos.

Ante

o

exposto, JULGO

PROCEDENTE

o

pedido

da

parte

requerente,

razão

porque:

a) DETERMINO

a

condenação

dos

requeridos

ao

pagamento

do

valor

de

R$ R$

62.507,16 (sessenta

e

dois

mil

quinhentos

e

sete

reais

e

dezesseis centavos),

a

título

de

perdas

e

danos,

fixando,

desde

já,

juros

de

mora legais

em

1%

(um

por

cento)

ao

mês,

cuja

incidência

deverá

ser

feita

a partir

da

citação

e

correção

monetária

pelo

INPC

a

partir

da

prolação

da sentença.

Confirmo

a

liminar

de

id.

4358149.

Expeça-se

alvará

Judicial

de liberação

do

saldo

remanescente

depositado

junto

a

Conta

Única

em

favor dos

requeridos.

CONDENO,

ainda,

a

parte

requerida

ao

pagamento

das despesas,

custas

e

honorários

advocatícios,

arbitrados

esses

em

10% sobre

o

valor

da

condenação,

a

ser

devidamente

atualizado,

na

forma

do §

2º

do

art.

85 do

NCPC.

Em

consequência,

JULGO

EXTINTO

o

feito

com resolução

do

mérito,

com

fulcro

no

art.

487,

I,

do

NCPC.

P.R.I.C.

Após

o trânsito

em

julgado,

AO

ARQUIVO

com

as

anotações

e

baixas

de

estilo. Diamantino,

14 de

janeiro

de

2020.

André

Luciano

Costa

Gahyva

Juiz

de Direito”.

O prazo se inicia no dia após a publicação. A disponibilização foi no dia 14/02, uma sexta-feira. O Diário, portanto, foi publicado na segunda-feira, dia 17/02, tendo o prazo se iniciado dia 18/02.

Nos dias 24 e 25 não se conta o prazo. Assim, contabilizando os dias úteis, o último dia se recorrer seria o dia 11/03, ocorrendo eventual trânsito em julgado no dia 12/03.

No processo de primeiro grau foi certificado o trânsito em julgado no dia 11/03, portanto, um dia antes (id. 30130964 – processo de origem).

Ocorre que, antes disso, houve disponibilização no DJE 10660, em 21/01/2020:

“Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADAProcesso Número: 1000075-68.2016.8.11.0005Parte(s) Polo Ativo:TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERENTE)Advogado(s) Polo Ativo:GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO(A))PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))Parte(s) Polo Passivo:TRANSPORTADORA PAIXAO LTDA - ME (REQUERIDO)TRANSBELATO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)Luiz Jose dos Santos (REQUERIDO)Advogado(s) Polo Passivo:EWELYZE PROTASIEWYTCH OAB - PR54953 (ADVOGADO(A))ESTADO

DE

MATO

GROSSO

PODER

JUDICIÁRIO

1ª

VARA

CÍVEL

DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000075-68.2016.8.11.0005. REQUERENTE:

TRANSRIO

TRANSPORTES

E

LOGISTICA

LTDA

-

ME REQUERIDO: TRANSBELATO TRANSPORTES LTDA - ME, TRANSPORTADORA

PAIXAO

LTDA

-

ME,

LUIZ

JOSE

DOS

SANTOS

Vistos etc.

Trata-se

de

Ação

para

Concessão

de

Tutela

Antecipada

Cautelar

de Urgência

ajuizada

por

TRANSRIO

TRANSPORTES

E

LOGISTICA

LTDA

em face

de

TRANSBELATO

TRANSPORTES

LTDA

ME,

TRANSPORTADORA PAIXÃO

LTDA-ME,

LUIZ

JOSE

DOS

SANTOS

e

AIRTON

ROBERTO VALERIO.

Relata

a

parte

autora

que

fora

contratada

para

efetivação

de transporte

de

carga

pela

empresa

Web

Cotton

Comércio

de

Commodities Eireli,

com

a

carga

saindo

da

cidade

de

São

José

do

Rio

Claro/MT

para

a cidade

de

Castro/PR.

Aduz

que

para

a

realização

do

transporte,

a

mesma subcontratou

as

empresas

requeridas,

as

quais

disponibilizaram

veículos para

o

carregamento.

Afirma

que

acertaram

o

valor

do

frete

e cientificaram

os

proprietários

e

condutores

dos

veículos

como

proceder com

o

carregamento

do

produto,

contudo,

afirmam

que

os

condutores

dos veículos

chegaram

após

o

horário

que

a

empresa

realizava

o carregamento, tendo sido remarcado o carregamento para a segunda-feira,

dia

28 de

novembro

de

2016.

Assevera

que

após

o carregamento,

os

requeridos

se

recusaram

a

realizar

o

transporte

do produto,

sob

a

alegação

de

que

não

mais

concordavam

com

os

valores

do frete

e

tinham

direito

as

diárias

pelos

dias

que

ficaram

esperando

para efetuar

o

carregamento.

Atesta

que

o

produto

corre

risco

de

se

perder, tendo

em

vista

as

condições

climáticas

em

que

se

encontram,

tendo

sido proposto

por

eles

o

pagamento

das

referidas

diárias.

Contudo,

afirmam que

os

condutores

dos

veículos

se

recusaram

a

iniciar

o

transporte,

sob

o argumento

de

que

não

mais

concordavam

com

o

valor

do

frete.

Requereu que

iniciassem

imediatamente

o

referido

transporte

e

realizassem

a entrega

da

carga

no

local

determinado

em

prazo

razoável,

sob

pena

de fixação

de

multa

de

R$

1.000,00 (mil

reais)

por

dia,

alternativamente, pugnaram

que

os

condutores

liberassem

a

carga

para

o

transbordo

ser realizado

para

os

veículos

disponibilizados

por

elas,

argumentando

que nesse

caso

os

mesmos

só

possuíam

direitos

no

que

concerne

as

diárias, uma

vez

que

não

realizaram

os

fretes.

Foi

deferido

o

pedido

liminar,

edeterminado

que

os

demandados

iniciassem

imediatamente

o

referido transporte

e

realizassem

a

entrega

da

carga

no

local

determinado

em prazo

razoável,

sob

pena

de

multa,

no

id.

4358149.

Foi

deferido

o

pedido dos

requeridos

e

condutores

dos

veículos,

Luiz

Jose

dos

Santos

e

Airton Roberto

Valério,

sendo

determinada

a

liberação

de

80%

dos

valores depositados

pela

parte

autora

em

favor

dos

mesmos,

no

id.

4371526.

No id.

4680572,

a

parte

autora

aditou

a

inicial,

pugnando

pela

determinação

de liberação

do

valor

remanescente

do

deposito

judicial

feito

pela

Requerente aos

Requeridos,

sob

o

argumento

que

o

transporte,

apesar

de

toda situação

fora

concluído.

Requereu

a

conservação

da

liminar

e

a condenação

dos

requeridos

ao

pagamento

do

valor

de

R$

R$

62.507,16 (sessenta

e

dois

mil

quinhentos

e

sete

reais

e

dezesseis

centavos),

a título

de

perdas

e

danos,

sob

o

argumento

que

diante

da

atitude

tomada pelos

Requeridos,

de

se

auto

executar,

e,

reter

a

mercadoria

sobre

os veículos

transportadores

por

mais

de

30 dias,

sob

a

alegação

de

que, após

o

carregamento,

não

mais

concordavam

com

o

valor

do

frete,

fez com

que

eles

tivessem

que

suportar

as

despesas

discriminadas:

NF

238 – Serviços

para

transbordo

e

armazenamento-

R$

8.850,00 (oito

mil duzentos

e

cinquenta

reais);

Pagamento

pela

parte

Requerente,

R$ 53.657,17 (cinquenta

e

três

mil

seiscentos

e

cinquenta

e

sete

reais

e dezessete

centavos).

A

parte

requerida

apresentou

contestação,

no

id. 8757475.

A

empresa

autora

apresentou

impugnação

a

contestação,

no

id. 9924580,

de

forma

intempestiva,

conforme

certidão

de

id.

18879380.

Foi realizada

audiência

de

instrução,

sendo

ouvida

uma

testemunha,

no

id. 19205758.

As

partes

apresentaram

razões

finais,

nos

ids.

18993089 e 19724849. Os autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO

E

DECIDO.

Da

análise

dos

autos,

verifica-se

que

consta declaração

de

horário

dos

veículos

que

chegaram

com

o

produto

na Empresa

Destilaria

de

Alcool

Libra

Ltda

na

data

de

25/11/2016,

por

volta das

18:20 horas,

no

id.

4348795.

Consta

dos

autos,

documentos comprovando

que

os

motoristas

da

parte

requerida

se

recusaram

a efetivar

a

entrega

dos

produtos

ao

destinatário,

no

id.

4680708,

retendo

a mercadoria

por

vários

dias.

Diante

da

demora

na

entrega

do

produto,

foi permitida

a

realização

de

transbordo

dos

produtos

para

outro

veículo contratado

pelo

próprio

requerente,

conforme

documento

de

id.

4680708. Em

audiência

de

instrução,

foi

ouvida

a

testemunha

Dalvan

de

Oliveira Silva,

o

qual

confirmou

o

horário

do

recebimento

dos

veículos

para carregamento,

o

qual

ocorreu

após

o

horário

de

expediente,

sendo realizado

o

mesmo,

somente,

dois

dias

depois,

uma

vez

que

chegaram

na sexta-feira,

e

sábado

e

domingo

o

estabelecimento

não

era

aberto,

no

id. 19205761.

Das

Perdas

e

Danos

Sobre

as

perdas

e

danos,

o

art.

402,

do Código

Civil

disciplina:

“Art.

402.

Salvo

as

exceções

expressamente previstas

em

lei,

as

perdas

e

danos

devidas

ao

credor

abrangem,

além

do que

ele

efetivamente

perdeu

o

que

razoavelmente

deixou

de

lucrar."

No caso

em

concreto,

verifica-se

que

pelo

motivo

do

produto

ficar

retido

por vários

dias,

o

destinatário,

o

qual

seria

entregue

o

produto,

recusou

a carga

e

os

requerentes

deixaram

de

receber

pelo

produto

rejeitado

o importe

de

R$

53.657,17 (cinquenta

e

três

mil

seiscentos

e

cinquenta

e sete

reais

e

dezessete

centavos),

valor

pago

pela

carga,

conforme comprovante

de

pagamento

de

id.

4680722.

Vislumbra-se,

que

diante

do transbordo

e

armazenamento

feito

pela

requerente

foram

gastos

o

importe de

R$

8.850,00 (oito

mil

oitocentos

e

cinquenta

reais).

Dessa

forma, verifica-se

que

a

parte

autora

perdeu

e

deixou

de

lucrar

valores

diante

da demora

na

realização

do

frete,

possibilitando

a

condenação

dos requeridos

em

perdas

e

danos.

É

consabido

que

"As

perdas

e

danos,

bem como

eventuais

lucros

cessantes

devem

ser

cabalmente

comprovados para

que

haja

sua

reparação

(...)”

(TJSC,

Apelação

Cível.

Relator:

Des. Jairo

Fernandes

Gonçalves,

em

19.09.2011.)

Desta

forma,

possível

a condenação

da

parte

requerida

em

perdas

e

danos.

Ante

o

exposto, JULGO

PROCEDENTE

o

pedido

da

parte

requerente,

razão

porque:

a) DETERMINO

a

condenação

dos

requeridos

ao

pagamento

do

valor

de

R$ R$

62.507,16 (sessenta

e

dois

mil

quinhentos

e

sete

reais

e

dezesseis centavos),

a

título

de

perdas

e

danos,

fixando,

desde

já,

juros

de

mora legais

em

1%

(um

por

cento)

ao

mês,

cuja

incidência

deverá

ser

feita

a partir

da

citação

e

correção

monetária

pelo

INPC

a

partir

da

prolação

da sentença.

Confirmo

a

liminar

de

id.

4358149.

Expeça-se

alvará

Judicial

de liberação

do

saldo

remanescente

depositado

junto

a

Conta

Única

em

favor dos

requeridos.

CONDENO,

ainda,

a

parte

requerida

ao

pagamento

das despesas,

custas

e

honorários

advocatícios,

arbitrados

esses

em

10% sobre

o

valor

da

condenação,

a

ser

devidamente

atualizado,

na

forma

do §

2º

do

art.

85 do

NCPC.

Em

consequência,

JULGO

EXTINTO

o

feito

com resolução

do

mérito,

com

fulcro

no

art.

487,

I,

do

NCPC.

P.R.I.C.

Após

otrânsito

em

julgado,

AO

ARQUIVO

com

as

anotações

e

baixas

de

estilo. Diamantino,

14 de

janeiro

de

2020.

André

Luciano

Costa

Gahyva

Juiz

de Direito”

Contabilizando os dias úteis, e excluindo o dia da publicação, o último dia para a interposição do recurso seria no dia 12/02/2020.

Depreende-se dos autos a total falta de recurso pela parte ora agravante, e, a despeito de se publicar a sentença por duas vezes, certamente que a primeira é que vale. Não há como se alegar nulidade no caso em apreço, ante o decurso do prazo da primeira publicação sem recursos.

Logo, de fato, ocorreu o trânsito em julgado sem o devido recurso da parte recorrente, devendo o cumprimento de sentença prosseguir sem que se acolha a nulidade alegada.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de unidade autônoma – CDHU – Revelia - Sentença de procedência com determinação de desocupação do imóvel – Cumprimento de sentença iniciado – Intimação dos agravados para cumprimento do decidido – Insurgência – Alegação de nulidade na intimação dos atos processuais – Inocorrência – Patrono não constituído nos autos - Sentença devidamente publicada – Art. 246 do CPC – Decurso do prazo sem interposição de recurso - Trânsito em julgado – Intimação para desocupação do imóvel realizada por oficial de justiça – Atendimento do art. 513, § 2º II do CPC – Feito em ordem – Inexistência de nulidade processuais – Manutenção do decidido - Recurso não provido.”
(TJ-SP - AI: 22865135520208260000 SP 2286513-55.2020.8.26.0000, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 14/12/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2020).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022